Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701103-97.2020.8.07.9000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RICARDO ANTONIO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra de decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto apresentado após o esgotamento do prazo recursal. 2. Nos termos do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o juiz poderá excluir ou alterar, de ofício ou a requerimento, o valor e a periodicidade da multa, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 3. A possibilidade de revisão da decisão que fixa astreintes – pelo juiz que originariamente a estabeleceu – não significa autorização para ignorar o prazo legalmente estabelecido para a interposição de insurgência recursal. Cada pronunciamento judicial deve ser impugnado pela via própria, adequada ao propósito da espécie recursal eleita e desde que observados os requisitos e pressupostos de admissibilidade, dentre os quais a tempestividade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 537, §1o, incido I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional, merecendo redução sob pena de enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 537, §1o, incido I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “A revisão dos valores da multa cominatória enseja o remanejo do acervo probatório, o que vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1698588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012